Tribunal: TJES
Processo: 0000044-16.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-16.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERNANDES PERES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000044-16.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERNANDES PERES, KEVYN MARQUETE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO VICTOR FERNANDES PERES contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Os fatos relevantes incluem a apreensão de 102 (cento e dois) pinos de cocaína e 20 (vinte) buchas de maconha. A sentença fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O pedido principal do recurso é a redução da pena-base, o reconhecimento de compensação favorável entre reincidência e confissão, e a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação idônea, considerando a natureza e a quantidade da droga, em atenção ao art. 42 da Lei nº 11.343/06; (ii) saber se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já realizada em primeira instância, merece alteração; e (iii) saber se o regime inicial fechado deve ser mantido, em vista da reincidência do réu e do
quantum
da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. Pena-Base: A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida (cocaína e maconha, em volume significativo) configuram elemento concreto de maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

4. Compensação: Resta configurada a ausência de interesse recursal quanto à compensação, visto que o Juízo
a quo
já promoveu a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Regime Inicial: O regime inicial fechado é impositivo e deve ser mantido, em razão da reincidência do apelante e do
quantum
da pena fixada (superior a 04 anos), nos termos do art. 33, §2º, alínea 'a' e §3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000044-16.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERNANDES PERES, KEVYN MARQUETE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

“Revela o inquérito policial junto que no dia 14 de janeiro de 2025, por volta das 17h31min, na Avenida Theodorico Ferraço, no interior do Condomínio Otílio Roncete 3, n.º 436, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado JOÃO VICTOR FERNANDES PERES foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 34/35 – ID 61396885 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36 – ID 61396885. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado KEVYN MARQUETE DE SOUZA foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “ecstasy”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime este praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Apreensão de fls. 34/35 – ID 61396885 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36 – ID 61396885.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações no sentido de que indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas, munidos inclusive de armas de fogo, na praça do Condomínio Otílio Roncete, localizada no bloco marrom, bairro Doutor Abelardo Machado, nesta cidade.

De plano, os policiais, com o apoio de uma equipe do serviço de inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar, se dirigiram ao ponto indicado, momento em que avistaram três indivíduos. No ato, os militares identificaram que um dos sujeitos trazia consigo uma bolsa de cor preta e um segundo levava junto a cintura um objeto não identificado. Ocorre que, ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos empreenderam fuga em sentidos diversos.

Iniciado o acompanhamento dos três homens, foi realizada a captura de Emerson de Jesus Menezes. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o abordado, motivo pelo qual foi liberado do local da diligência.

Lado outro, o sujeito que trazia consigo uma bolsa de cor preta, identificado como JOÃO VICTOR FERNANDES PERES, ora primeiro denunciado, adentrou no bloco 7 e, ao perceber que seria interceptado pelos policiais, arremessou o objeto nos fundos do prédio. Imediatamente, os agentes recolheram a bolsa dispensada e apreenderam em seu interior 102 (cento e dois) pinos da substância semelhante à “cocaína”, 20 (vinte) buchas da droga similar à “maconha” e a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em espécie e em notas fracionadas.

Não bastasse, durante a efetivação de buscas nos arredores com o intuito de capturar o terceiro sujeito, os policiais receberam novas informações, as quais davam conta de que o indivíduo, visualizado quando da chegada dos militares trazendo consigo um objeto não identificado junto a cintura, que em verdade tratava-se de uma arma de fogo, era KEVYN MARQUETE DE SOUZA, vulgo “PIRATA”, ora segundo denunciado. Ademais, foi repassado a guarnição que o cidadão estaria homiziado no interior do bloco 02.

Desse modo, considerando que KEVYN MARQUETE DE SOUZA, vulgo “PIRATA”, era conhecido pelas forças policiais por gerenciar o tráfico de drogas na região, envolvimento corroborado pelos registros de denúncia de n.º 730596, 733146, 733148, 733967, 734159, 736860, 740640, 741460, 748955, 754743, 754880 e 754883, as equipes prosseguiram ao bloco 02, oportunidade em que visualizaram o citado denunciado na escadaria do edifício.

Contudo, ciente da presença dos policiais, KEVYN MARQUETE DE SOUZA, vulgo “PIRATA”, novamente empreendeu fuga e, após adentrar no interior do apartamento de n.º 202, galgou a janela da sala do imóvel localizada no segundo andar e seguiu em direção a uma área de vegetação, prontamente acompanhado pelos militares.

Em dada ocasião, o segundo denunciado sacou a arma de fogo que trazia junto a cintura e a apontou em direção aos policiais, que no intuito de repelirem iminente e injusta agressão efetuaram disparos de armas de fogo. Em razão dos disparos não terem alvejado KEVYN MARQUETE DE SOUZA, vulgo “PIRATA”, o citado se embrenhou vegetação, não sendo possível abordá-lo.

Conquanto o segundo denunciado não tenha sido capturado, no interior de seu apartamento foi localizada uma sacola contendo 20 (vinte) pinos da droga semelhante à “cocaína, diversos pinos de plástico vazios, comumente utilizados no envasamento de entorpecentes, 18 (dezoito) comprimidos da droga congênere ao “ecstasy” e um documento de identificação de KEVYN MARQUETE DE SOUZA. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VICTOR FERNANDES PERES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 17136692, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal; Pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; Pela compensação entre a reincidência e a confissão; e pela fixação de regime inicial mais brando;

Pois bem.

A análise da decisão de primeiro grau demonstra que a materialidade e a autoria delitivas restaram inquestionáveis, sendo o cerne recursal restrito à dosimetria da pena.

Materialidade e Autoria: A Força da Prova Testemunhal e da Confissão

Conforme o termo de audiência, a instrução processual foi realizada, sendo ouvidos os Policiais Militares PM Flávio Vinhas Calegário e PM Washington da Silva Martins, bem como a testemunha Emerson de Jesus Menezes.

Na sequência, o réu João Victor Fernandes Peres foi interrogado.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Exame Químico Toxicológico nº 893/2025, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, foi corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares ouvidos em juízo, que confirmaram a dinâmica dos fatos e a apreensão da droga que o réu dispensou.

Crucialmente, a própria sentença afirma que a autoria do tráfico decorre da "própria confissão dos acusados, somadas aos depoimentos dos PM's ouvidos em juízo", sendo que os acusados "reconheceram a posse desses entorpecentes, bem como a finalidade mercantil".

Tais elementos, em conjunto, formam um arcabouço probatório sólido e seguro, afastando qualquer dúvida quanto ao exercício da traficância pelo apelante.

Do Pedido de Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal

A Defesa alega que a exasperação da pena-base ocorreu com base em fundamentos genéricos, em desrespeito ao art. 59 do Código Penal.

O pleito não prospera.

Ao contrário da alegação defensiva, a elevação da pena-base foi devidamente fundamentada, de forma concreta e individualizada, com supedâneo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que rege a dosimetria do crime de tráfico de drogas.

Este dispositivo legal determina, expressamente, que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

O Juízo singular valorou negativamente a culpabilidade em razão da apreensão de 102 (cento e dois) pinos de cocaína e 20 (vinte) buchas de maconha.

A cocaína é notoriamente uma droga de altíssimo poder viciante e lesivo, com maior valor de mercado, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 dias-multa mostra-se proporcional e devidamente motivada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação concreta.

Da Confissão e Compensação Integral com a Reincidência

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação entre a reincidência e a confissão.

Em relação a este tópico, o recurso não merece sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

Embora a Defesa pugne por tal medida, a sentença de primeiro grau já reconheceu a confissão de João Victor e procedeu à compensação integral entre a atenuante e a agravante da reincidência.

O apelante é reincidente pelo crime de tráfico, com trânsito em julgado no ano de 2023, e possui condenação anterior por tráfico de 2022.

A sentença foi clara ao dispor: "Compenso, assim, as circunstâncias e mantenho a pena inalterada".

A compensação integral é plenamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, que equipara a atenuante da confissão espontânea à agravante da reincidência, mesmo que específica, como é o caso.

Sendo a pretensão recursal já integralmente atendida, não há utilidade ou necessidade no pleito.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

A Defesa busca a fixação de regime inicial mais brando.

O regime inicial fechado é o único cabível no caso concreto.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. No caso do apelante, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas.

A fixação do regime fechado, portanto, é legalmente amparada e irretocável.

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º)

Apenas a título de exaurimento da matéria e para afastar qualquer pedido subsidiário, correto o Juízo
a quo
ao negar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

A reincidência do apelante é óbice legal expresso para a concessão do benefício, visto que ele não preenche o requisito de ser primário.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO VICTOR FERNANDES PERES, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.